Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-08.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: direito do consumidor. Apelação cível. Fraude bancária. Fortuito interno. Responsabilidade civil objetiva. Ruptura do nexo causal por culpa exclusiva do consumidor. Vazamento de dados. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de conhecimento formulados contra as instituições financeiras.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche os requisitos de dialeticidade exigidos pelo art. 1.010 do CPC; (ii) apurar eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC; e (iii) determinar se há responsabilidade civil das instituições financeiras pelas perdas sofridas em razão de fraude praticada por terceiro mediante golpe eletrônico.
III. Razões de decidir
3. O recurso ataca os fundamentos da sentença com clareza, delimitando os pontos controvertidos e permitindo o exercício do contraditório pelas partes recorridas. Preliminar rejeitada.
4. A manutenção da distribuição na forma do art. 373, I e II, do CPC, dispensa fundamentação, por decorrer de regra legal. A alegação não se reveste da verossimilhança necessária para a aplicação da medida excepcional, que é a inversão, e o julgador entendeu por suficiente as provas constantes nos autos e procedeu com o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC, circunstância devidamente fundamenta na sentença e que torna despiciente a inversão do ônus da prova.
5. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ, não é aplicável quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, como no caso em que a consumidora forneceu senha pessoal e compartilhou a tela do celular com o fraudador.
6. Inverossímil a alegação de vazamento de dados pelas instituições financeiras, se não há indícios de vazamentos e na ocorrência policial a parte reconhece que a confiança no fraudador decorreu do fato de possuir conta no banco.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A culpa exclusiva da vítima que fornece dados sigilosos e compartilha acesso ao seu dispositivo eletrônico rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.010, 355, 373, I e II, e 85, § 11; CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.155.065/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 11.3.2025; TJDFT, Acórdão 1799679, 0711533-47.2022.8.07.0009, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 7.12.2023.